Tribunal: TJPA
Processo: 0008034-86.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008034-86.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REINALDO NOBRE DE MIRANDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA.

1.

Inicialmente, verifico ser o caso de reconhecer, de ofício, a prejudicial de inconstitucionalidade, para adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, tendo em vista que
os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

2.

No julgamento da ADI nº 6321/PA de relatoria da Min.
Cármen Lúcia
, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

3.

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Estado do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de reformar o Acórdão recorrido, para reconhecer a improcedência da Ação Principal.

4.

Embargos de Declaração julgado prejudicado para adequar o presente caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto pelo Estado do Pará em desfavor de Reinaldo Nobre Miranda Junior, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido em face do Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em síntese, o autor Reinaldo Nobre Miranda Junior, ajuizou Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando pertencer aos quadros funcionais da Polícia Militar do Estado, estando lotado em área de jurisdição no interior do Estado, razão pela qual alegou ter direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Em sentença proferida pelo juízo do 1º Grau, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais I. Aplicação da prescrição bienal, II. O adicional de interiorização possui a mesma natureza da gratificação por localidade especial e III. Necessidade de aplicação de honorários de sucumbência recíproca. Assim, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao Apelo, requerendo o seu desprovimento.

Em Acórdão, foi conhecido o recurso de Apelação, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, o autor Manuel Ferreira opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a aplicação de correção monetária, defendendo a aplicação do IPCA-E. Desse modo, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios. (ID. 6870716)

A parte embargada requereu a rejeição dos Embargos de Declaração. (ID. 6870718)

O processo foi sobrestado no despacho de ID. 6870718 - Pág. 10, e dessobrestado no despacho ID. 7838709.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifico ser o caso de reconhecer, de ofício, a prejudicial de inconstitucionalidade, para adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, tendo em vista que
os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

No presente caso, o recorrido pleiteou o recebimento do Adicional de Interiorização, por muito pleiteado e discutido, e que foi regulamentado pelos seguintes dispositivos:

Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Outrossim, no julgamento da ADI nº 6321/PA de relatoria da Min.
Cármen Lúcia
, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos supracitados, que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

Este entendimento foi consolidado pelo STF, diante da força axiológica do princípio da simetria aplicado ao art. 61, §1º, II, “f” da Constituição Federal, que estabelece como regra de iniciativa reservada ao Presidente da República dispor sobre regime jurídico dos servidores militares, atribuição esta, que foi estendida aos chefes do poder executivo dos Estados-Membros da Federação, conforme trecho do voto da Ministra Relatora:

“(...) Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que
“a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019). (...)”

Nesse mesmo sentido, tem se consolidado o posicionamento da Suprema Corte:

MODIFICAÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes. 2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.466, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6.6.2017).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 10.893/2001, DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA ESTADUAL DE SAÚDE VOCAL EM BENEFÍCIO DE PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES.
MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA. 1.Ao instituir programa de atenção especial à saúde de professores da rede pública local, a Lei 10.893/01 cuidou de instituir um benefício funcional, alterando o regime jurídico desses servidores, além de criar atribuições e responsabilidades para Secretarias Estaduais. 2. Ao assim dispor, por iniciativa parlamentar, a lei estadual entrou em contravenção com regras de reserva de iniciativa constantes do art. 61, II, alíneas “c” e “e”, da CF, que, segundo ampla cadeia de precedentes deste Supremo Tribunal Federal, são de observância obrigatória pelas Constituições Estaduais. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

(ADI 4211, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016)

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação,
é o caso de reformar o julgado recorrido, para reconhecer a improcedência da Ação Principal.

No mesmo sentido este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO E ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ PREJUDICADOS.

1- Trata-se de
adequação
do julgado em sede de recurso de apelação aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, na forma dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do CPC;

2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o
adicional
de
interiorização
(ADI 6.321/PA);

4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do
julgamento
relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5- No caso concreto, a parte autora não recebe o
adicional
de
interiorização
por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

6- Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência
do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC
;

7- Prejudicial de inconstitucionalidade. Em juízo de retratação, sentença reformada. Recurso de apelação e
adequação
aos Temas 810/STF e 905/STJ prejudicados.

(8071610, 8071610, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, publicado em 2022-02-08)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.

1-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.

2-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3-

Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4-

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-

Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-21).

Nessa linha de entendimento, inexistindo amparo legal apto a manter a manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento do adicional de interiorização, deve ser declarada a improcedência da Ação Principal.

Em
razão da reforma do julgado, há necessidade de inversão do ônus de sucumbência
, que deverá ser suportado pela parte autora. Com fundamento no disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023